Tribunal: STF
Processo: Rcl 12680
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-09-19
Data de publicação: 2013-09-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. ADI nº 2.362/DF. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional.



    3. No ato reclamado, não se determinou o parcelamento do crédito a ser pago pela via do precatório judicial, mas, sim, a confecção de novos cálculos para o pagamento do precatório, de modo que fossem retirados os valores correspondentes a juros compensatórios desde a data da expedição da requisição, bem como os relativos a juros moratórios não correspondentes a parcelas pagas fora do prazo de vencimento.



    4. Agravo regimental não provido.